Tribunal: TJSP
Processo: 0000789-52.2016.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000789-52.2016.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante JULIANA FERRON YOSHIMURA, é embargado COLENDA 8a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000789-52.2016.8.26.0482/50000 -Voto no
2
Voto no 16.790 (3)
Embargante: JULIANA FERRON YOSHIMURA
Embargado: Colenda 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Juliana Ferron Yoshimura, qualificada nos autos,
ofereceu os presentes embargos de declaração, em face do V. Acórdão de
fls.991/996, sustentando que o respeitável Aresto padece de omissão, porquanto
não houve manifestação sobre recuperação judicial da empresa, a caracterizar
inexigibilidade de conduta diversa, bem assim a tese esposada de que o
parcelamento da dívida levaria à inexistência do crime. Sustenta, ainda, negativa
de vigência às Leis nos 11.101/05 e 8.137/90, Decreto-Lei no 4.657 de 04/12/1942
e artigo 386, VI, do Código de Processo Penal. Por fim, diz que o Tribunal de
Justiça de Goiás tem entendimento diverso desta Egrégia Câmara, argumentando
com violação a dispositivos constitucionais.
É o relatório.
A hipótese é de desacolhimento dos embargos, eis
que o aresto embargado apreciou a temática controvertida com amplitude, bem
externando os motivos determinantes do resultado.
Por isso que nele não se vislumbra a falha apontada
pela embargante, mesmo porque a matéria posta à análise foi bem esmiuçada,
apontando que: “(...) não há como encampar a tese defensória de que a conduta
se traduziria em mero inadimplemento fiscal ou de que a existência de pleito de
parcelamento, não adimplido, extinguiria a punibilidade, como bem asseverado
pelo douto juízo: 'não é caso de se falar em mero inadimplemento tributário, tendo
em vista o volume das operações. Ademais, a existência de parcelamento, por si
só, não demonstra a falta de dolo de sonegar, somente em tese poderia extinguir
a punibilidade. Nesse sentido, aliás, o parecer da Procuradoria Geral de Justiça:
os crimes se consumaram nos momentos em que foram vendidas mercadorias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000789-52.2016.8.26.0482/50000 -Voto no
3
sem expedição das competentes notas fiscais, de maneira que futuro
parcelamento de dívidas não tem o condão de elidir o dolo e transformar
condutas criminosas em ilícito civis(fls. 985). Realmente, o pedido de
parcelamento, por si só, não comprova a ausência de dolo, ademais, a extinção
da punibilidade do agente somente pode ser decretada após o pagamento
integral dos débitos oriundos do tributo, o que não ocorre nos autos, gizado que o
benefício de parcelamento foi revogado, antes do oferecimento da denúncia.” (fls.
995/996).
Ademais, o julgador não está obrigado a pronunciar-se
sobre tudo quanto colocado pelas partes ou dispositivos por elas referidos,
quando já encontrou as razões de seu convencimento (STF - ARE 895.011
AgR/GO, Segunda Turma, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.02.2016; SS 4836 AgR-
ED/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.11.2015; AI
762150AgR-ED/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe
15.04.2011.
E, para que não fique sem registro, a existência de
problemas financeiros na empresa não justifica a prática de sonegação fiscal,
sendo certo que alegação tal não pode servir de escudo protetivo para a prática
de ilícitos penais.
No mais, inovou a aguerrida Defesa ao trazer
argumentos sequer explorados no momento oportuno, ficando preclusa a matéria.
A considerar, o embargante, que desfavorável a seus
interesses o julgamento levado a efeito por esta Corte, haverá de se socorrer das
vias recursais próprias, perante os Tribunais Superiores da República.
Em tal contexto, rejeitam-se os embargos.
MAURICIO VALALA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000789-52.2016.8.26.0482/50000 -Voto no
4